Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de cédula de crédito bancário, declinou da competência da Justiça do Distrito Federal em favor do Juízo Cível da comarca do Rio de Janeiro/RJ, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes e a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.879/2024 no art. 63 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, mesmo não prevista expressamente no art. 1.015 do CPC, em razão da taxatividade mitigada do mencionado rol legal.
4. A eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação configura prática abusiva, nos termos do art. 63, §1o e §5o do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, autorizando a declinação de competência de ofício.
5. A escolha aleatória do foro, sem justificativa plausível, viola o princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5o, inc. LIII) e compromete a racionalidade da organização judiciária, sendo legítima a remessa dos autos ao foro competente.
6. A cláusula contratual que elege foro sem vínculo com o local de cumprimento da obrigação ou com o domicílio dos executados não prevalece sobre as regras legais de competência previstas no CPC, especialmente em ações de execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIII. CPC, art. 46, §2o; art. 53, inc. III, alínea “d”; art. 63, §1o, §4o, §5o; art. 781, inc. I; art. 927, inc. III. CC, art. 421. Lei n. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, p. 19.12.2018. STJ, REsp 2106701/DF, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, p. 5.3.2025. TJDFT, AGI 0743879-10.2024.8.07.0000, Rel(a). FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, p. 19.2.2025.